Tribunal: TJBA
Processo: 8026938-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026938-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, PAULA FARIAS AMORIM

AGRAVADO: AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, GABRIEL CARVALHO E PASSOS, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Irregularidade na representação processual. Vício sanável. Nulidade de algibeira. Suscitação tardia. Boa-fé processual.
A irregularidade na representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o defeito seja corrigido. Eventual vício foi devidamente sanado pela parte exequente, que acostou aos autos procuração e novo substabelecimento, demonstrando a existência de liame jurídico entre o escritório e o cliente representado. A suscitação tardia de suposto vício na representação processual, somente após a efetivação de constrição patrimonial e depois de mais de dez anos de atuação dos advogados no processo, configura "nulidade de algibeira", prática que viola o princípio da boa-fé objetiva. A jurisprudência do STJ é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, que ocorre quando não se alega a existência de vício formal em momento oportuno, em ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
A conduta do recorrente, embora equivocada, não se reveste da gravidade necessária para configurar litigância de má-fé, constituindo exercício regular do direito de defesa. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Agravo de Instrumento não provido.